Tribunal: TJDFT
Processo: 0713313-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Penal e processual penal. Embargos de declaração na apelação criminal. omissão. contradição. obscuridade. inexistência. rediscussão de mérito. impossibilidade. prequestionamento. menção expressa. desnecessidade. embargos rejeitados.
I. caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu.
II. questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido apresenta os vícios de contradição, omissão e/ou obscuridade, conforme aduzido pelo embargante.
III. Razões de Decidir
3. Inexistem os vícios de omissão, contradição ou obscuridade alegados, porquanto restou expressamente assentado no acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, que o acervo probatório demonstra, de modo harmônico, a presença do dolo na conduta do embargante, afasta a tese de consumo próprio, evidencia o tráfico interestadual e justifica a aplicação da fração de 1/3 na causa de diminuição do tráfico privilegiado, cabendo destacar que o prequestionamento não exige a menção expressa aos dispositivos infraconstitucionais tidos por violados.
IV. Dispositivo
4. Embargos rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 619; Lei no 11.343/2006, artigos. 33, caput, § 4o, e 40, inciso V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0723602-38.2022.8.07.0001, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 14.3.2024, DJE 22.3.2024; TJDFT, Apelação Criminal no 0732181-66.2022.8.07.0003, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 7.3.2024, PJe 14.3.2024.